Tribunal: STF
Processo: RE 376852
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Declaração de
inconstitucionalidade, por Turma Recursal, de dispositivos que
regulamentam o reajuste de benefício previdenciário. 3. Alegada
violação ao art. 201, § 4º, da Constituição Federal. Princípio da
preservação do valor real dos benefícios.  4. Concessão de medida
liminar para suspensão dos processos que versem sobre a mesma
controvérsia. Arts. 14, § 5º, e 15, da Lei nº 10.259, de 12 de julho
 de 2001 - Lei dos Juizados Especiais Federais. 5. Inviabilidade de
se deferir a liminar, na forma solicitada, pelo menos até a edição
das normas regimentais pertinentes. 6. Apreciação do pleito como
pedido de tutela cautelar. Atribuição de efeito suspensivo ao
recurso extraordinário. 7. Pedido deferido para conferir efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, até que a Corte aprecie a
questão.